Tribunal: STJ
Processo: 0013916-20.2007.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820686 - SP
(2024/0461627-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
ROBSON DA SILVA DESIDÉRIO - SP260867
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES
: ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
JOÃO PAULO DIAS RAMOS - SP523974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Na hipótese, necessária a correção de mero erro material, sem
alteração substancial do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
12/05/2026 18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d83f07c4-f8ec-4302-99d0-447b9376a921

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d83f07c4-f8ec-4302-99d0-447b9376a921

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820686 - SP
(2024/0461627-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
ROBSON DA SILVA DESIDÉRIO - SP260867
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES
: ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
JOÃO PAULO DIAS RAMOS - SP523974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Na hipótese, necessária a correção de mero erro material, sem
alteração substancial do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO

SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno
nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do
para
CPC/2015)
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a conformidade do
acórdão recorrido com precedente formado em julgamento de recurso especial
repetitivo, nega seguimento ao apelo raro com amparo no
I, do
art. 1.030,
CPC/2015.
2. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do
é a sede
art. 1.030,
CPC/2015
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no
paradigma repetitivo, em face de realidade do processo.
3. Hipótese na qual um dos fundamentos condutores adotados na decisão a
quo para obstar o recurso especial da agravante é o de que o acórdão recorrido
está em sintonia com o precedente obrigatório em que julgado o Tema 132 do
STJ.
4. Inexiste violação do
II, do
quando o Tribunal de origem
art. 535,
CPC/1973
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
5. Hipótese em que verificar se o acórdão recorrido desconsiderou a prova
pericial pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Da mesma forma, alterar a conclusão do acórdão de que a autuação não
carece de fundamentação exigiria, no caso, o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
consoante inteligência da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado
alegando, apenas, que "o v. acórdão olvidou-se que o Tribunal de origem, por meio do
acórdão de fls. e-STJ 2.200 a 2.214, deu parcial provimento à apelação da ora
Embargante para reconhecer a inexigibilidade de ISS sobre 6 (seis) das 11 (onze) contas
autuadas pela fiscalização2, além de reduzir a multa imposta pela autuação" (e-STJ fl.
2.713).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que
conheceu parcialmente do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento. Eis os termos da fundamentação do voto condutor (e-STJ fls.
):
2.703/2.706
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

Consoante destacado, sobre o enquadramento das atividades exercidas pela
instituição bancária nas hipóteses de incidência do ISS, o Tribunal de origem
negou seguimento em parte ao recurso especial, ao fundamento de que o
acórdão recorrido está em sintonia com o precedente obrigatório desta Corte
Superior segundo o qual "é legítima a incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
e à LC n.
"
406/1968
56/1987
(Tema 132 do STJ).
Ocorre que, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
é
art. 1.030,
CPC/2015,
cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o
entendimento do STJ exarado em julgamento de recursos repetitivos. Confira-
se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
[...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos;
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Esse agravo interno é a sede própria para se demonstrar eventual falha na
aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo, em face da realidade do
processo.
Em razão dessa previsão normativa, é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que é incabível o agravo do
do
contra decisão
art. 1.042
CPC/2015
que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada
em sede de recurso repetitivo, publicada a partir de 18 de março de 2016,
quando entrou em vigor o CPC/2015.
Portanto, "na sistemática introduzida pelo
-C do
e ratificada
art. 543
CPC/1973
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente: Questão de Ordem no Ag
rel.
Lei n. 11.672/2008.
1154599/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
" (AgInt no
12/5/2011
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp 2661516/RJ,
em
DJEN de
).
9/12/2024,
12/12/2024.
Ressalte-se que, no caso, as violações do
do
relacionadas à
art. 535
CPC/1973
correlação entre as atividades autuadas e a hipótese legalmente prevista para
tributação do ISS referem-se ao mesmo capítulo do recurso especial ao qual
foi negado seguimento com fundamento em aresto repetitivo, razão pela qual
não guardam autonomia para justificar o cabimento do agravo dirigido para
esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

E, além disso, a questão relacionada "à atribuição da natureza de serviço para
atividades as quais não se coadunam com o conceito de prestação de serviços
(violação do
do CTN)" (e-STJ fl. 2.669) insere-se na aferição da
art. 110
incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres de que trata o
referido precedente vinculante.
Desse modo, com relação às teses relacionadas à ofensa aos itens 95 e 96 do
Decreto-
e ao
do CTN, o agravo em recurso especial é
lei n. 406/1968
art. 110
incabível e não merece conhecimento.
Quanto às demais questões, importa destacar que se trata de ação anulatória
visando à desconstituição dos lançamentos de créditos de ISS sobre serviços
bancários e multa, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a
multa. Eis, no que interessa, o que consignou o acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
2.205/2.206

"De fato, não é caso para se reconhecer a nulidade da sentença. O juiz de
primeiro grau analisou as questões de acordo com seu convencimento, pautado
pela prova técnica trazida aos autos, fundamentando sua decisão, de modo que
improcede as alegações do embargante.
Ademais, conforme apontado pelo próprio embargante, o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, de modo que pode convencer-se de forma contrária ao que
apontado pelo perito, sempre fundamentando tal convencimento, o que foi
feito, conforme artigos 131 e 436, ambos do CPC.
7. Quanto à nulidade dos autos de infração.
O embargante alega nulidade dos autos de infração (fls.

e
125/ss, 205/ss
227/ss
).
Não procede tal alegação. Isso porque, conforme se observa dos documentos
acostados pela Municipalidade, o agente fiscal especificou os valores,
discriminando-os mês a mês.
Ademais, estão expressos os valores correspondentes ao que foi declarado
pelo contribuinte e os valores que não o foram, resultando no valor
correspondente a diferença a lançar.
No mais, desnecessária a descrição precisa da atividade tributada, porque
houve expressa menção às contas autuadas, que por sua vez representam
determinada função da atividade bancária, podendo ou não, conforme o caso,
ser serviço para fins de incidência de ISS.
Assim, tem-se que cada conta autuada representa uma renda auferida em razão
das atividades bancárias exercidas, que podem se configurar serviços ou não.
Acresce-se que a ausência de descrição precisa da atividade prestada foi
suprida pela indicação das contas, uma a uma, não havendo nenhum prejuízo
para que o contribuinte exercesse seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Ao contrário, o que se vê é que o contribuinte apresentou embargos à
execução, discutindo a matéria exaustivamente, sem nenhum prejuízo. (e-STJ
fl. 2205)
Saliente-se, outrossim, que o embargante, nesse ponto, não logrou êxito em
desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título, conferida pelo artigo
204 do CTN.
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

Nas palavras de HUGO DE BRITO MACHADO:
[...]
Ante essas considerações, fica afastada a alegação de nulidade dos autos de
infração."

Inicialmente, importa ressaltar que inexiste ofensa ao
do
art. 535
CPC/1973
quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não
se confunde com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional. A esse
respeito, vide: AgInt no
Rel. Ministro Benedito
REsp 1949848/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
13/12/2021,
15/12/2021;
no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 1901723/PE,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2021,
10/12/2021;
REsp 1813698/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
6/12/2021,
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
9/12/2021;
AREsp 1860227/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Na hipótese, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a
fundamentação do acórdão recorrido é clara ao expressar a compreensão de
que houve explícita menção às contas autuadas e à caracterização destas como
serviço bancário para fins de tributação. Além disso, o acórdão recorrido é
claro a respeito da prova pericial, destacando que o juiz de primeiro grau a
considerou para a solução da controvérsia, embora tenha ressalvado a
possibilidade de não acatar sua conclusão de forma fundamentada.
Ademais, examinar se o acórdão recorrido desconsiderou a prova pericial,
como pretende a recorrente, baseada na alegação de contrariedade dos arts.
131 e 436 do
"especificamente no que tange à comprovação da
CPC/1973,
ausência de correlação entre as atividades autuadas e os itens 95 e 96 da Lei
Complementar n.
" (e-STJ fl. 2.276), pressupõe reexame de matéria
56/1987
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Além disso, quanto à suposta ofensa ao
do CTN, considerando que o
art. 142
acórdão recorrido consignou que as rubricas foram mencionadas na autuação
de forma a permitir a conclusão a respeito de sua tributação, alterar a
conclusão do acórdão de que a autuação não carece de fundamentação
exigiria, no caso, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, consoante inteligência da Súmula 7 do
STJ.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual
não deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Nestes embargos declaratórios, a parte embargante aponta omissão
na menção à extensão do resultado do julgamento colegiado no Tribunal de origem,
alegando que "o v. acórdão olvidou-se que o Tribunal de origem, por meio do acórdão de
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

fls. e-STJ 2.200 a 2.214, deu parcial provimento à apelação da ora Embargante para
reconhecer a inexigibilidade de ISS sobre 6 (seis) das 11 (onze) contas autuadas pela
fiscalização2, além de reduzir a multa imposta pela autuação" (e-STJ fl. 2.713).
Depreende-se do trecho acima transcrito que, com relação às
questões relacionadas aos itens 95 e 96 do Decreto-
e ao
do CTN,
lei n. 406/1968
art. 110
que tratam da incidência do ISS sobre serviços bancários, o agravo em recurso especial
não foi conhecido porque incabível.
Nesse contexto, destacou-se que, quanto às demais questões
apreciadas pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 2.704), apenas com relação à multa houve
provimento da apelação, ressaltando-se, além disso, que somente o trecho relevante para
a apreciação seria transcrito.
Logo, não há propriamente omissão na decisão embargada.
Contudo, verifica-se erro material na afirmação de que "O Tribunal
de origem deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a multa" (e-STJ fl.
2.704), pois, embora conste na fundamentação do acórdão recorrido observação no
sentido de que a multa "deve incidir apenas sobre o valor correspondente às contas cuja
tributação restou mantida" (e-STJ fl. 2.211), o dispositivo do
não fez
decisum
nenhuma referência ao tema.
Sendo assim, deve ser afastado o trecho "apenas para reduzir a
multa" do último parágrafo da e-STJ fl. 2.705, que fica assim redigido:
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação. Eis, no que
interessa, o que consignou o acórdão recorrido (e-STJ fls. 2.205 /2.206)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e22646b5-04ea-40bf-ab02-333338a5adf4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.820.686 / SP
Número Registro: 2024/0461627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139162020078260564 001391620200782605642 139162020078260564 1391620200782605642
139162020078260564564012007013916 564012007013916
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
ROBSON DA SILVA DESIDÉRIO - SP260867
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
JOÃO PAULO DIAS RAMOS - SP523974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
ROBSON DA SILVA DESIDÉRIO - SP260867
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
Documento eletrônico VDA56866657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: 6e956bd7-6615-4224-9f11-8f892553f138

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
JOÃO PAULO DIAS RAMOS - SP523974
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: 6e956bd7-6615-4224-9f11-8f892553f138